Tribunal: TCU
Processo: 002.913/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3617/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.913/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sander Duarte da Matta (XXX.852.847-XX); Ana Flavia Vasconcelos Borges Leal (XXX.237.581-XX); Antonio Alfredo Rodrigues e Silva (XXX.874.113-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.193.404-XX); Henrique Mansano Rosa Oliveira (XXX.463.291-XX); Karen Fleck (XXX.711.375-XX); Leonardo Pereira Ribeiro (XXX.778.811-XX); Rebeca Almeida Silva (XXX.857.751-XX); Sheila Cristina Correa da Costa Sampaio (XXX.085.141-XX); Tatjana Botovchenco Sobestiansky (XXX.308.591-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.